Tribunal: STF
Processo: ARE 1510805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 155, §3º, DA CRFB. ISSQN. EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS À CELPE. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA IMUNIDADE – PRECEDENTES DO STF. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Caso em que a demandante alega que faria jus à imunidade tributária de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza em razão de prestar serviços relacionados à operação relativa à energia elétrica – regularização e blindagem de unidades consumidoras.



    2. A interpretação da imunidade tributária do art. 155, §3º, da CRFB deve ser interpretada restritivamente, de modo a abranger apenas a atividade fim de prestação do serviço de energia elétrica, não sendo cabível ampliação interpretativa do teor constitucional – precedentes do STF.



    3. Ao prestar os serviços elencados no contrato com a concessionária de energia elétrica (CELPE) a demandante atinge sua atividade finalística, que não coincide com as operações de energia elétrica, sobretudo seu fornecimento, motivo pelo qual não faz jus à imunidade do ISS – Precedentes do STF e TJPE.



    4. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente